Tribunal: TJDFT
Processo: 0701756-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701756-26.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENOQUE BORGES CHAGAS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recebo o presente recurso, eis que tempestivo. Diferentemente do alegado pela agravante, não houve concessão da gratuidade de justiça no juízo de origem. O pleito sequer foi apreciado, tendo em vista não haver condenação em custas e em honorários no primeiro grau de jurisdição, consoante trecho abaixo destacado. “Deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que nos Juizados Especiais não há condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, consoante dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Ressalto que, caso os autos subam em grau de recurso, a parte que deseja ter a isenção das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá reiterar e/ou formular o pedido quando da interposição do recurso. À Secretaria para retirar a anotação de gratuidade de justiça do presente feito.” Assim, promova a agravante o recolhimento do necessário preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Caso pretenda formular pedido de gratuidade nesta instância recursal, deverá, no mesmo prazo, comprovar sua condição de hipossuficiência, anexando aos autos a seguinte documentação: a) seus três últimos contracheques ou, na falta destes, última declaração de imposto de renda; b) seus extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses; c) seus extratos de todos os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. Int. Brasília/DF, 4 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator